Tribunal: STF
Processo: RE 129699
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ANISTIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MICRO E PEQUENO
EMPRESARIO. MINI, PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES  RURAIS.  ART.  47  DO
ADCT A CF/88.
         I. Os contratos de financiamento, para observancia  do  teto
inscrito no inciso IV, do par-3., do art. 47, do ADCT a  CF/88, devem
ser observados de per si, autonomamente.
         II. RE não conhecido.